Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-54.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000461-54.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 048.724.611-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº: 1000461-54.2022.8.11.9005

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS

Agravado(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA PRETENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, a pretensão do Autor esgota o objeto da ação principal, sendo vedado por lei.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento visando a concessão de antecipação de tutela para que determine ao Município de Cuiabá a obrigação de fazer alusiva a nomeação e posse, incontinenti, do Agravante para o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagogia. Pugna ao final, pela antecipação e tutela recursal pretendida.

As informações foram prestadas no ID n° 133523664.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou, pugnando pelo não provimento ao recurso no ID n°
132915173
.

A representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção na ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por
EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS
contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a nomeação em concurso público, tendo como
Agravado o Município de Cuiabá
, anotando em sede de Agravo de Instrumento que teria o direito à nomeação, pois participou do certame edital 002/PMC/SME/2019, obtendo classificação 23° posição, para o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagogia, conforme edital de homologação, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1789, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 04 de dezembro de 2019 (DOC. 004 - EDITAL N° 01 (03-12-2019) - HOMOLOGAÇÃO (fl. 17).

O Município Agravado CONVOCOU e NOMEOU a Agravante, por meio do ATO GP Nº 1620/2021, publicado em 30 de novembro de 2021, no diário Gazeta Municipal de Cuiabá nº 269, documento anexo (DOC. 007 - ATO GP nº 1610-2021 CONVOCAÇÃO (FL. 02). Ocorre que, injustamente, a Agravante não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, e por consequência o município Agravado publicou o CANCELAMENTO de sua nomeação através do ATO GP nº 1620/2021, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá nº 269 em 30 de novembro de 2021.

Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela com base apenas em suas alegações preliminares, de onde, pretende o Agravante nomeação em concurso público, pois após 1 ano e 7 meses da homologação do certame, foi convocada apenas por diário oficial, não tomando conhecimento, o que gerou o cancelamento de sua convocação.

No entanto, o art. 7º, § 2º da Lei 12.016/2009, que embora se refira a Mandado de Segurança, deve ser levado em consideração para qualquer ação movida contra o Poder Público, quando se pleiteia a concessão de liminar, dispõe:
“
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pelo Agravante e apresentados os documentos exigidos e sua nomeação no cargo público gerará, em consequência, a obrigação de o Município pagar os vencimentos, incidindo a vedação contida no referido parágrafo.

A eventual determinação de nomeação do agravante neste momento, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, a depender dos fatos e detalhes trazidos na contestação pela parte agravada, de onde, para a contratação / nomeação dependerá da contrapartida salarial, que uma vez recebidos de forma indevida, jamais retornariam aos cofres públicos.

Por fim, destaco que a presente decisão não quer dizer que o Agravante não tenha o eventual direito pleiteado no processo principal, a ser apurado durante regular instrução processual, com o devido contraditório, isto sem falar no perigo de irreversibilidade da medida com ato de nomeação em serviço público, de onde, poderia gerar direito ou expectativa de direito indevida, com prejuízo aos cofres públicos, a não autorizar, de qualquer sorte a medida liminar que se pretende.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022